Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-94.2024.8.11.0015
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Nulidade do reconhecimento fotográfico não acolhida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2a-A, I, do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos.
II. Questões em discussão
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é nulo;
(ii) apurar se há provas suficientes, colhidas sob o crivo do contraditório, que confirmem a autoria do delito atribuído ao apelante.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e mostra-se válido, tendo sido confirmado em juízo e corroborado por demais elementos probatórios.
4. Os depoimentos das vítimas, prestados em juízo, são firmes, coerentes e convergentes quanto à autoria, sendo reforçados por outros meios de prova, como imagens de câmeras de segurança e relato policial que identificam o acusado no local dos fatos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento fotográfico como elemento probatório válido, desde que respaldado por outras provas independentes colhidas sob contraditório, hipótese verificada no caso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é válido quando confirmado em juízo e corroborado por outras provas produzidas sob contraditório. 2. O conjunto probatório consistente em depoimentos harmônicos das vítimas, registros audiovisuais e relatório policial é suficiente para manter a condenação por roubo majorado.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o-A, I; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.03.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001340-94.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON CARLOS TOMAZ - CPF: 050.159.381-01 (APELANTE), BERNADETE DE ARAUJO BACCO - CPF: 909.513.011-87 (VÍTIMA), CAMILA BARBOSA DE FREITAS - CPF: 006.483.411-51 (VÍTIMA), MILENA DA COSTA - CPF: 750.607.871-68 (VÍTIMA), THAIS MENDES COSTA SILVA - CPF: 041.904.571-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Nulidade do reconhecimento fotográfico
não acolhida
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra
sentença que o condenou
pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2a-A, I, do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente a época dos fatos.

II. Questões em discussão

2. Há
2
(
duas
) questões em discussão:

(i)
verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é
nulo
;

(
ii
) apurar se há provas suficientes, colhidas sob o crivo do contraditório, que confirmem a autoria do delito atribuído ao apelante.

III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa
observou
as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal
e
mostra-se válido
, tendo sido confirmado
em juízo e corroborado por demais elementos probatórios.

4. Os depoimentos das vítimas, prestados em juízo, são firmes, coerentes e convergentes quanto à autoria, sendo reforçados por outros meios de prova, como imagens de câmeras de segurança e relato policial que identificam o acusado no local dos fatos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento fotográfico como elemento probatório válido, desde que respaldado por outras provas independentes colhidas sob contraditório, hipótese verificada no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“
1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é válido quando confirmado em juízo e corroborado por outras provas produzidas sob contraditório. 2. O conjunto probatório consistente em depoimentos harmônicos das vítimas, registros audiovisuais e relatório policial é suficiente para manter a condenação por roubo majorado.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, § 2o-A, I; CPP,
arts
. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 633.659/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Carlos Tomaz
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n. 1001340-94.2024.8.11.0015, condenando-o pela prática do cr
ime de roubo majorado (art. 157, § 2a-A, I, do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dez
essete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
298529417,
requer a declaração da nulidade do reconhecimento realizado pelas vítimas por meio de fotografia, por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, com o seu desentranhamento destes autos; pugnando,
além disso, por sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando que inexistem provas para manter a sentença condenatória.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
298529420
, postula o desprovimento deste recurso, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
305038350
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 298529364, narra os fatos da seguinte forma:

[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de setembro de 2023, por volta de 15h20min, no estabelecimento denominado Salão Camila Freitas, localizado à Rua dos Marfins, n° 439, Jardim das Palmeiras em Sinop/MT,
ANDERSON CARLOS TOMAZ
subtraiu para si, com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 340,00 [trezentos e quarenta reais], 1 [um] relógio Orient dourado, avaliado em 1.000,00 [mil reais] e 1 [um] colar, avaliado em 6.000,00 [seis mil reais],
conforme
boletim de ocorrência n° 2023.278169, pertencentes à vítima
Bernadete de Araújo
Bacco
.

Apurou-se nas investigações policiais que nas circunstâncias de tempo e local acima
referidos
,
ANDERSON CARLOS TOMAZ
adentrou no estabelecimento comercial Salão Camila Freitas, trancou a porta e, valendo-se de uma arma de fogo, abordou as funcionárias e uma cliente, que estavam no local, anunciando o assalto.

Ato contínuo, o denunciado exigiu que lhe entregassem os aparelhos celulares, em
seguida
retirou os chips e subtraiu da ofendida
Bernadete de Araújo
Bacco
o relógio, marca Oriente e o valor de R$ 340,00 [trezentos e quarenta reais] em dinheiro.

Após, o denunciado ordenou que todas as ofendidas entrassem no banheiro e pegou as chaves do veículo de
Bernadete de Araújo
Bacco
, contudo desistiu de levá-lo, subtraindo então um colar que estava com a vítima. Por fim, o increpado deixou todos os celulares no balcão e evadiu-se do local.

Evola-se que as ofendidas ao comparecerem na Delegacia de Polícia, procederam com o reconhecimento de
ANDERSON CARLOS TOMAZ
como sendo o autor do delito, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico n° 2023.16.408132 [ID 139293008 - Pág. 7] n° 2023.16.408241 [ID 139293008 - Pág. 9] n° 2023.16.408913 [ID 139293008 - Pág. 11]. [...]

Destaques no original

A
materialidade
do crime relatado na denúncia
ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 298528438
, p. 1-2
);
termos de reconhecimentos fotográficos (
IDs

298528439, pg. 7-12);
relatório de investigação n. 2023.13.82354 (ID 298528442); relatório de investigação policial (ID 298528443); bem como pelos demais elementos probatórios produzid
o
s em ambas as fases da persecução
penal.

No que concerne à
autoria
delitiva, o apelante não
c
omparec
eu para ser interrogado na
fase administrativa
e
fez uso de seu direito constitucional ao silêncio
,
em juízo
(ID 298529401)
.

No curso do processo, em atenção às exigências
do art. 155 do Código de Processo Penal, a vítima,
Bernadete de Araújo
Bacco
, relatou
em juízo (
ID 298529401)

que o apelante entrou no salão, anunciou o assalto com arma de fogo, subtraiu dinheiro e objetos pessoais, trancou as vítimas no banheiro e fugiu, tendo ela realizado reconhecimento fotográfico
na fase inquisitorial
(id. 298528439)
.

O
termo de reconhecimento fotográfico contém a menção às características pessoais do autor da subtração

homem negro, alto e magro
. A
vítima reconheceu o réu como autor da subtração, ainda que tenha dito não ter
certeza absoluta
, mas ser muito semelhante.

A vítima Tha
is Mendes Costa Silva, declarou
perante a autoridade judiciária (ID
298529401)
que atendia uma cliente quando o apelante ingressou no salão e anunciou o roubo, exigindo celulares, dinheiro, relógios e joias, levando-as em seguida ao banheiro, onde ordenou que não chamassem a polícia, de modo que, ao retornarem, encontraram os pertences sobre o balcão, com exceção de uma joia e certa
quantia em dinheiro
, tendo ela realizado reconhecimento fotográfico do apelante
, conforme
mídia constante do id. 298529351
, onde se verifica que foram apresentadas imagens de pessoas com estatura aproximada entre si, magros,
aptos a atender o comando legal
(pessoas que com ela tiverem qualquer
semelhança - art. 226 do CPP)
.
A vítima afirmou
que parece que foi
“
o primeiro
” - o réu -
, o autor do crime, pelo que viu da cintura para baixo, pois não viu o rosto, mas o autor do crime possui pernas finas
– o que foi corroborado pelas imagens trazidas aos autos
.

Ainda, a vítima
Camila Barbosa de Freitas, relatou
pormenorizadamente os acontecimentos
ao juízo de primeiro grau (ID 298529401)
, descrev
endo que
o apelante
Anderson Carlos Tomaz
, ao entrar no salão de beleza, anunciou o assalto com uma arma de fogo, subtraiu pertences das pessoas no local, trancou-as no banheiro e empreendeu fuga
.
Em seu reconhecimento, constante do
id. 298529350
(
mídia
)
,
referida vítima reconheceu, extreme de dúvidas, o réu, como sendo autor do crime apurado nestes autos
, praticado no estabelecimento comercial da vítima
.

Veja-se que no
termo de reconhecimento fotográfico 298528439 - Pág. 7,
a vítima descreveu características do autor do crime,
homem alto, negro,
magro, vestido bermuda e camisetas,
e, reconheceu, sem dúvidas, o réu, como autor do crime.

Ainda que a mídia não tenha captado a descrição pessoal feita pel
a vítima
, capturou o reconhecimento e a informação de que não havia dúvida no reconhecimento

do réu como autor da subtração, de modo que a ausência de gravação do momento que a vítima descreveu o autor da subtração constitui irregu
laridade, sanada com a informação constante do
term
o
de
reconhecimento fotográfico
, e não enseja a nulidade do reconhecimento
.

Impende mencionar que a vítima
Camila foi a
principal testemunha ocular da ação delitiva, razão pela qual seus relatos assumem especial relevância na elucidação dos fatos, constituindo valioso meio de prova para a formação da convicção judicial. Ademais, não há qualquer indício de que a vítima possuísse interesse em incriminar falsamente o acusado e, o que é mais significativo, suas declarações mostram-se verossímeis, coerentes, firmes e harmônicas com os demais elementos probatórios coligidos, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial.

Com efeito, o policial civil Anderson Felizardo Queiroz
que atende
u
à ocorrência, relatou, em juízo (ID 298529401), que, após conversar com as vítimas,
obteve as imagens das câmeras de segurança
que registraram o apelante entrando no local com uma máscara e armado, rendendo as mulheres e subtraindo seus pertences, sendo possível reconhecê-lo pelas características físicas visíveis nas filmagens, não tendo sido recuperado nenhum dos objetos roubados.

Saliento, por reputar relevante. O salão onde ocorreu o roubo possui câmeras, cujas imagens vieram aos autos e corroboram ser o réu o autor da subtração. Ainda que este usasse máscara, há semelhança suficiente para formar a convicção desta julgadora - tal qual ocorreu em primeiro grau – pela comprovação da autoria e consequente condenação.

Nesse contexto, embora o apelante alegue

possível nulidade do seu reconhecimento fotográfico
- o que não foi acolhido em primeiro grau e novamente não é acolhido nesta instância revisora -
, é certo que
o réu foi reconhecido como autor do crime na fase
policial e
novamente em
juízo, havendo, portanto, reconhecimentos válidos da autoria delitiva, corroborado por outras provas que fundamentaram a sentença condenatória
.

Por conta disso, a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado deve ser mantida, tendo em vista que estão comprovadas a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absolutória deduzida na peça recursal, restando afastada a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Carlos Tomaz
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025